Tribunal: TJSP
Processo: 0005038-07.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Prisão domiciliar – A recomendação 62/2020 não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão domiciliar, com fundamento no art. 117 da LEP – Não há nos autos notícia de que o recorrente não esteja recebendo os cuidados necessários à saúde – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0005038-07.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante LEANDRO MATIAS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005038-07.2020.8.26.0482 - Voto no 22.547
2
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 0005038-07.2020 Presidente Prudente
Agravante: Leandro Matias
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 22.547
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Prisão domiciliar
A
recomendação 62/2020 não é norma cogente, cabendo ao julgador
avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão
domiciliar, com fundamento no art. 117 da LEP Não há nos
autos notícia de que o recorrente não esteja recebendo os
cuidados necessários à saúde Recurso desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo reeducando LEANDRO MATIAS, contra a r. decisão de fls. 72/76
que, nos autos da execução penal no 0005038-07.2020, indeferiu o
pedido de prisão domiciliar.
Pretende, com o presente recurso (fls. 01/08), a
reforma da r. decisão, objetivando o deferimento da prisão domiciliar,
eis que se trata de recorrente hipertenso e já foi acometido por
tuberculose e, portanto, enquadrar-se-ia em grupo de risco.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento da contraminuta de fls. 97/102 e mantida a
decisão pelo Juízo a quo (fl. 103), vieram os autos a esta Instância,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005038-07.2020.8.26.0482 - Voto no 22.547
3
tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo
desprovimento do agravo (fls. 132/136).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
Exsurge dos autos que o recorrente encontra-
se recolhido na Penitenciária de Florínea, cumprindo 40 (quarenta)
anos, 07 (sete) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, com término
da pena previsto para dia 12 de outubro de 2035.
A defesa postulou, na origem, a concessão de
prisão domiciliar ao agravante, cujo pleito restou indeferido, sob o
fundamento de que:
“(...) Assim, neste contexto de epidemia não
podemos nos abalar com o momentâneo quadro
desafavorável. Devemos nos inspirar nas grandes
lições da história e manter a nossa perseverança.
Além disso, o argumento de falta de estrutura do
sistema penitenciário é falacioso em si mesmo.
As falhas estruturais existem em todos os serviços
estatais, especialmente naqueles de cunho social.
Basta nos recordarmos de alguns exemplos: a)
precariedade do ensino escolar estatal: quer em
termos de estrutura física, quer em termos de
efetivo aprendizado por parte dos alunos; b)
ineficiência do sistema de proteção social, apesar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005038-07.2020.8.26.0482 - Voto no 22.547
4
da alta carga tributária houve necessidade da
recente reforma previdenciária de 2019; c) falência
generalizada do sistema estatal de saúde antes
mesmo da epidemia Covid 19 (estado tem 60 dias
para iniciar radioterapia/quimioterapia Lei n.
12.732/2012).
Desse
modo
as
deficiências
do
sistema
penitenciário não são discrepantes ou mesmo
anômalas aos demais serviços estatais e, portanto,
não pode servir de argumento para desencarcerar
quem ainda por determinação de lei deve estar
recolhido em estabelecimento penal.
Aliás, ao ensejo, tal medida não encontra amparo
legal. Muito ao contrário a prisão domiciliar é
exceção e só deve ser concedida para quem se
encontra em regime aberto (art. 117 da LEP).
Observo também que a preservação da ordem
pública e a pacificação social são finalidades do
processo penal e não devem ser mitigadas ou
suplantadas ainda que em cenário desfavorável.
Vale dizer, não se pode abrandar o periculum
libertatis eis que este não se altera ainda que
diante de situações extremas como a crise mundial
que se apresenta.
Desse mesmo modo, a gravidade da situação em
razão da pandemia declarada não tem o condão de
modificar a legislação penal ou mesmo desobrigar
o cumprimento da justa sanção aplicada dentro dos
ditames e garantias legais.
A experiência nos mostra que em situações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005038-07.2020.8.26.0482 - Voto no 22.547
5
extraordinárias devem prevalecer a ordem já
instalada e a perseverança sob risco de lesão ao
ordenamento jurídico e, por consequência, à
sociedade como um todo.
De outro lado é do conhecimento público que
inúmeras medidas estão sendo adotadas para
segurança e preservação da integridade tanto dos
servidores quanto dos detentos nas unidades
prisionais. Assim não há que se falar que no
estabelecimento prisional já existia previamente um
risco concreto. Sendo que no caso de surgimento é
um fato ao qual infelizmente todos também
estamos sujeitos.
Também não se pode apontar que sob custódia
estatal não serão prestados os cuidados e
tratamentos esperados. Aliás, ao contrário, a
prática diária nos informa que os presos quando
levados ao sistema estatal de saúde sempre são
atendidos prioritariamente em relação ao cidadão
comum justamente para que o politico gestor não
seja apontado como claudicante.
O recolhimento em unidade prisional e a existência
da pandemia por si só não constituem direito
subjetivo à prisão domiciliar. (...)
Por derradeiro, destaco que o sentenciado é
multicriminoso, ostentando 07 (sete) condenações,
as quais totalizam mais de 40 (quarenta) anos de
reclusão, com o término das penas previsto para
12.10.2035, eis que praticou crime hediondo
(latrocínio) e crimes com violência ou grave
ameaça contra a pessoa (roubos majorados e
roubo), revelando-se tratar de pessoa perigosa,
corrompida pelo submundo do crime e nociva à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005038-07.2020.8.26.0482 - Voto no 22.547
6
sociedade. E mais, registra a prática de 05 (cinco)
evasões de Unidades Prisionais, além de novo
delito gravíssimo no curso do livramento condicional.”. Nota-se, portanto, diante do panorama
evidenciado nos autos, tendo o recorrente pena a cumprir até o ano
de 2035, não preencheu o requisito objetivo para a obtenção de
qualquer benefício, não fazendo jus à aludida liberdade, tampouco ao
recolhimento domiciliar.
Ora, a Pandemia provocada pelo coronavírus
não implica em concessão automática de prisão domiciliar, a despeito
da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que
apresenta uma direção, mas não vincula à decisão fundamentada do
magistrado, como no caso em apreço.
Ademais, o agravante não possui idade igual
ou superior a sessenta anos, não se comprovou que seja soropositivo
para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças
respiratórias, cardíacas ou outras imunossupressoras ou suscetíveis
de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19, ou que o
estabelecimento prisional em que se encontra custodiado não
dispõe de equipe de saúde ou esteja sob ordem de interdição.
Conforme noticiado nos autos, o recorrente
cumpre pena em estabelecimento que conta com equipe de saúde e a
doença encontra-se estabilizada conforme laudo médico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005038-07.2020.8.26.0482 - Voto no 22.547
7
Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62,
de 18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça pen
al e socioeducativo, contudo, isso não
implica
automática
substituição
da
prisão
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim
parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade
de
receber
tratamento
no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c)
o risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social,
causa mais risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida. No caso em exame, ao
que parece, ao menos nesse exame perfunctório
próprio deste momento processual, não houve a
demonstração de tais pressupostos.” (STJ Habeas
Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3) Relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca Publicação
no DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Assim sendo, e nestes termos, o recurso não
merece provimento.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator